Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-80.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000143-80.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DURVAL ALVES CARVALHO

Advogado(s)
:
GILBERTO DOS SANTOS DUQUE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Durval Alves Carvalho contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais, proposta em face do Banco Bradesco S.A. O autor alegou falha na prestação de serviços, com transações fraudulentas realizadas sem exigência de documentos de identificação. A sentença atribuiu culpa exclusiva ao autor por negligência ao entregar cartão e senha a terceiros.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade do banco por danos decorrentes de transações fraudulentas. O apelante alega falha na segurança das operações e hipossuficiência, justificando a inversão do ônus da prova. O banco defende a sentença, argumentando que as transações foram seguras e que o autor agiu com negligência.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O banco não comprovou a adoção de medidas adequadas para evitar fraudes, como a exigência de identificação. A inversão do ônus da prova é cabível, pois o autor é idoso e hipossuficiente, configurando-se como consumidor hipervulnerável. O banco não apresentou provas robustas, como filmagens, para descartar sua responsabilidade.

Quanto aos danos morais, a situação de vulnerabilidade do autor, com descontos indevidos em sua aposentadoria, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva do banco em casos de fraudes (Súmula n. 479).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade civil das instituições financeiras por danos decorrentes de transações fraudulentas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo a inversão do ônus da prova quando o consumidor é idoso e hipossuficiente, configurando-se como hipervulnerável.”

Principais jurisprudências utilizadas:

STJ, Súmula n. 479.

STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000143-80.2024.8.05.0199, em que figuram como Apelante DURVAL ALVES CARVALHO e Apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de fevereiro de 2025.

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador - Relator

R-07